Tribunal: TJDFT
Processo: 0744156-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744156-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMILTON MARINHO NOBREGA CLEMENTE AGRAVADO: DF AUTOMOVEIS VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMILTON MARINHO NOBREGA CLEMENTE contra decisão (ID 211743081) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DF AUTO MOVEIS VEICULOS LTDA, indeferiu a inclusão da esposa do autor no polo ativo da ação. Em suas razões (ID 65207416), alega que: 1) o veículo adquirido apresentou defeito e a agravada não efetuou o ressarcimento, não autorizou o reparo definitivo, nem realizou o pagamento das parcelas do IPVA de 2023, vencidas antes da compra; 2) na réplica, pediu a inclusão de sua esposa no polo ativo da demanda, por também ter participado do negócio jurídico; 3) o silêncio da parte contrária sobre a possibilidade de inclusão da esposa deve ser interpretado como anuência tácita; 4) o perigo de dano reside na possibilidade de comprometimento do julgamento final da ação em caso de prosseguimento sem a inclusão de sua esposa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão de Erismeuda Maria de Souza no polo ativo da ação originária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 65207418). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil estabelece regras para a estabilização objetiva da lide, ao permitir a alteração do pedido ou da causa de pedir até a citação, sem consentimento do réu, ou, com a concordância, até o saneamento do processo (art. 329 do CPC). No caso, todavia, não se trata de alteração do pedido o causa de pedir. O agravante pretende a inclusão de sua esposa no polo ativo da lide. Sobre a estabilização subjetiva da lide, o Código de Processo Civil não traz qualquer disposição. A jurisprudência se posiciona favorável à alteração das partes, desde que não haja mudança do pedido ou da causa de pedir, de modo a privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade do processo e da economia processual. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024. 2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC. 4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio. 5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. 6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. 7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. 8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. (...) 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. (...) (REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)” – grifou-se “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 320, II, DO CPC/73. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 264 DO CPC/73. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE, FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. VII. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp n. 952.182/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 16/9/2020.)” – Grifou-se No mesmo sentido, são os julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO RECURSO ("ASTREINTES"). PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO DA DEMANDADA/AGRAVANTE. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Bem verdade que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste (Código de Processo Civil - art. 329). IV. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu". V. A concreta situação processual já acenava com a probabilidade (próxima) de alteração do polo ativo da demanda. Isso porque foi determinada apenas a inclusão, agora, da filha recém-nascida da parte agravada, em virtude da mudança de status jurídico do titular do direito: não mais se trataria de nascitura (como constava originariamente na petição inicial), e o nascimento teria ocorrido posteriormente à angularização da relação processual (fato superveniente relevante). VI. Não substancialmente alterados o pedido e a causa de pedir (direito de saúde vindicado pela mãe e filha) da demanda original, a par da ausência de prejuízo processual à parte agravante (parte ré). VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1801408, 07406212620238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024)” – grifou-se “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. (...) O atual Código de Processo Civil não traz expressamente regras para a estabilização subjetiva da lide, referindo-se apenas à alteração do pedido ou causa de pedir. 2.2. Por essa razão, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto é no sentido de que é admissível a alteração das partes mesmo após a apresentação da contestação do réu, desde que não haja alteração do pedido ou causa de pedir, sendo desnecessário o seu consentimento. Precedentes. 2.3. No caso dos autos, o autor requereu a inclusão dos coerdeiros no polo ativo da ação de exigir contas proposta em face do mandatário da genitora das partes, levando em conta o mútuo interesse na apuração de eventual saldo em favor dos herdeiros, anexando aos autos as procurações devidamente assinadas. Contudo, o Juiz a quo entendeu pelo indeferimento do pedido. 2.4. Considerando a ausência de alteração do pedido ou causa de pedir e a ausência de prejuízo à defesa do réu, não há óbice para a inclusão dos demais coerdeiros no polo ativo da ação de exigir contas. 3. (...) (Acórdão 1746088, 0709308-55.2021.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no PJe: 31/08/2023.)” – grifou-se Assim, é razoável a concessão de efeito suspensivo, em face da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator